Tribunal: STF
Processo: RHC 247195
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 57) opostos em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, tendo em vista não ser possível divergir das conclusões das instâncias antecedentes sem revisitar as premissas decisórias associadas à dedicação à atividade criminosa e, por conseguinte, revolver fatos e provas (eDOC 53).



    Nas razões recursais, sustenta-se que a decisão embargada foi omissa, porquanto “mesmo sem que houvesse recurso da acusação, o acórdão proferido pelo TJSC criou um nov óbice à aplicação do tráfico privilegiado”, o que estaria a caracterizar reformatio in pejus. 



    É o relatório. Decido.



    Sem razão o embargante.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    Com efeito, a decisão embargada deixou expressamente consignado que o pedido da defesa, relacionado à aplicação do tráfico privilegiado, só poderia ser acolhido mediante o reexame de fatos e provas, medida incabível na via eleita, nos termos da jurisprudência do STF. 



    Salientou-se, nesse sentido, que a análise acerca da dedicação, ou não, a atividades criminosas só seria possível por meio de agudo revolvimento fático-probatório, obstando, como já dito, o processamento do recurso. 



    Ademais, conforme registrado no acórdão proferido pelo STJ, “o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em reforma para pior, desde que não seja agravada a situação do réu, exatamente como ocorreu na espécie, em que houve apenas o acréscimo de novos argumentos para justificar a denegação da benesse” (eDOC 20, p. 5), de maneira que tal entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Suprema. Confira-se:



    “EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas. Inaplicabilidade do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Dedicação a atividade criminosa relacionada ao tráfico de drogas. Alegada reformatio in pejus. Não ocorrência. Situação do réu não alterada no julgado proferido pelo Tribunal de Justiça. Bis in idem. Não verificado. Utilização de fundamento diverso na terceira fase da dosimetria da pena. Agravo regimental não provido. 



    1. Revela-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas em razão do motivado convencimento acerca do envolvimento do paciente em organização criminosa voltada para essa prática, tendo em vista elementos concretos, citados na decisão: “imóvel alugado pelo réu, no qual foi encontrado um caminhão produto de furto, o qual ostentava placa diversa e dentro do qual havia uma faca com resquícios de maconha, e apreensão de grande quantidade de drogas, bem como de produtos químicos destinados à preparação de drogas”. 



    2. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei [nº] 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 



    3. “O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21). 



    4. O fundamento lançado na apelação para afastar o tráfico privilegiado foi a comprovação de que o paciente se dedicava a atividade criminosa relacionada ao tráfico de drogas. Logo, não há falar-se em bis in idem, porquanto os fundamentos utilizados na primeira e na terceira fases do cômputo da pena foram distintos. 



    5. Agravo regimental não provido.” (HC 205510 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 15-03-2022 - grifei)



    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente